Tribunal: TJPA
Processo: 0801449-72.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801449-72.2020.8.14.0040

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: JOAO BATISTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de João Batista Nogueira. Reconhecida a inexistência do contrato e condenada a apelante à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Definir se a inexistência do contrato foi comprovada pela ausência de apresentação do documento pela apelante.
(ii) Determinar a adequação da devolução simples dos valores descontados indevidamente.

(iii) Analisar a configuração do dano moral e a proporcionalidade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo à apelante o ônus de provar a validade do contrato, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi realizado.

A devolução simples dos valores indevidamente descontados está em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que não foi comprovada má-fé da apelante.

O dano moral é configurado, pois os descontos indevidos comprometeram verba alimentar do autor, afetando sua dignidade humana e configurando mais do que mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 foi considerado adequado e proporcional.

A taxa Selic não é aplicável no caso concreto para correção dos valores, sendo mantidos os índices estabelecidos na sentença, em conformidade com o entendimento do STJ.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, devido ao trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de contrato, quando alegada e não refutada por provas documentais pela parte requerida, implica a invalidade do negócio jurídico e enseja a repetição do indébito.

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário constitui dano moral passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A taxa Selic não se aplica como índice de correção em hipóteses não previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 727.842/SP; STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS; TJ-PA, AC 08006477020208140009.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por SABEMI SEGURADORA S/A inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedente a demanda promovida por JOÃO BATISTA NOGUEIRA.

Na sentença, foi reconhecida a inexistência do contrato de seguro e, consequentemente, determinada a condenação da requerida ao pagamento do valor indevidamente descontado do benefício do autor a título de dano material, em forma de repetição simples do indébito, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, em observância à Súmula 43 do STJ.

Além disso, a seguradora foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fundamentado na negligência da empresa ao não comprovar a autenticidade do contrato apresentado, o que caracteriza falha na prestação de serviço e ofensa aos direitos do consumidor. Sobre a referida condenação foram fixados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do partir do arbitramento.

Foi deferida também a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora interpôs o apelo alegando que o contrato de seguro foi firmado voluntariamente e que o autor tinha ciência de todas as cláusulas contratuais, não havendo irregularidade nas cobranças realizadas. Defende que apresentou o contrato devidamente assinado e que a alegação de assinaturas divergentes se deve à variação natural da grafia ao longo do tempo, e não a fraude.

A recorrente argumenta que não houve má-fé de sua parte, motivo pelo qual não se justifica a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, assim, a devolução simples dos valores, se mantida a condenação.

Quanto ao dano moral, a seguradora afirma que não houve negativação do nome do autor nem qualquer prova de sofrimento significativo que justificasse a indenização fixada. Sustenta que o mero desconto em benefício, baseado em contrato existente, não configura ofensa à dignidade humana, conforme o artigo 188, I, do Código Civil, e que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado é desproporcional e deve ser reduzido.

A seguradora também solicita a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros, baseando-se no artigo 406 do Código Civil e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conclui requerendo a improcedência total da demanda.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor do dano moral e a aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização dos valores.

Contrarrazões apresentadas conforme ID 19858197, pela manutenção da decisão recorrida.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Mérito

a) DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

Prima facie, oportuno ressaltar o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária do autor, sem a existência de qualquer autorização de contratação do negócio jurídico firmado. Já o banco apelado sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o negócio foi regularmente assinado e, por conseguinte contratado, salientando a inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e materiais.

Importante frisar, que o banco requerido sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pela autora, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do seu consentimento em aderir ao negócio jurídico reclamado.

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era da recorrente, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu, tendo sido, inclusive, decretado sua revelia.

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade da contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer a apelante juntou o suposto contrato firmado entre as partes.

Assim, diante da não comprovação por parte da instituição financeira acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entende-se que o negócio jurídico firmado com o autor é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

b) DANOS MATERIAIS: DA RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. TAXA SELIC.

A recorrente argumenta que não houve má-fé de sua parte, motivo pelo qual não se justifica a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, assim, a devolução simples dos valores, se mantida a condenação.

Pois bem.

Ao contrário da tese recursal, noto que a sentença condenou a recorrente à devolução,
de forma simples
, dos valores descontados indevidamente.

Portanto, diante da declaração de inexistência contratual e uma vez determinada a devolução de forma simples dos importes, não há que se falar em reforma da decisão para transformar ou modular a obrigação de pagar.

No que concerne a alegação de que a condenação judicial seja calculada com base na taxa SELIC, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

a referida taxa tem aplicação específica a casos previstos em Lei, o que não corresponde com caso concreto
.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria (grifei):

AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA.
NOVO CÓDIGO CIVIL
. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DA SELIC. PRETENSÃO DE PÓS-QUESTIONAR. INVIABILIDADE
. 1. Até a data da entrada em vigor do
novo Código Civil
, os juros moratórios são regulados pelo artigo 1.062 do Código Beviláqua. Depois daquela data, aplica-se a taxa prevista no artigo
406
do
atual Código Civil
, na razão de 1% ao mês.
2. A taxa SELIC tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o Art.
406
do
novo Código Civil
, mas ao percentual previsto no Art.
161
,
§ 1º
, do
CTN
.
3. Em recurso especial não se acolhe a pretensão de pós-questionar dispositivos constitucionais. (
STJ
.
AgRg no REsp 727.842/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 398)

Logo, deve ser mantida a sentença nos aspectos acima delineados.

c) DANOS MORAIS.

No particular, a controvérsia cinge-se sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu apelo, a recorrente defende, resumidamente, a inexistência de conduta ilícita e a ausência de danos morais.

Ao contrário da tese recursal, analisando os elementos dos autos, tenho que o dano moral alegado pela parte autora está configurado, posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a seguradora recorrida, é certo que a demandante viu seus recursos sendo esvaziados, com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria.

Dessa forma, a parte ré impôs à parte autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais pleiteada.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo C. STJ e por esta E. Corte de Justiça, senão vejamos (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO. DANO MORAL.CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado por seguro de vida não contratado atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. É cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelante revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08006477020208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, sabe-se que a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz das referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie jurídica. A propósito, acerca do arbitramento da indenização por dano moral, assim ensinava CARLOS ALBERTO BITTAR:

“A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia- se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.220).

Portanto, considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela parte autora, mormente o fato de a parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de sua aposentadoria por desídia da ré.

Assim, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três reais) fixada na origem mostra-se adequada, por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de condizente com os parâmetros adotados pelas decisões regionais e superiores acerca do mesmo tema.

Por fim, considerando que o juízo a quo arbitrou honorários em 10% sobre o valor da condenação; e considerando, ainda, o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador da apelada em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Destaco que tais valores atendem os critérios previstos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida e majorar os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

Belém, 29/01/2025